Tribunal: TJBA
Processo: 0005580-68.2011.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0005580-68.2011.8.05.0112 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR APELADO: ADEMAR JOSE DE SOUZA FILHO e outros Advogado(s):Defensor Dativo registrado(a) civilmente como IURY CARLOS SEIXAS FIGUEIREDO ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, II E §§ 1º E 7º, DO CPC. SUPOSTO ABANDONO DE CAUSA. INEXISTÊNCIA DE CITAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA NÃO REALIZADA. NULIDADE CONFIGURADA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação nº 0005580-68.2011.8.05.0112, que tem como parte Apelante, BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e, parte Apelada, ADEMAR JOSE DE SOUZA FILHO e outros. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator